Tribunal: TJDFT
Processo: 0704372-71.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERASAJUD. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS ÀS ADMINISTRADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO. ART. 782, § 3o, E ART. 139, IV, DO CPC. MEDIDAS EXCEPCIONAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE UTILIDADE CONCRETA E EFETIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu os pedidos de inclusão do executado em cadastro negativo de órgãos de proteção ao crédito via Serasajud, de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH e de expedição de ofícios às administradoras de cartões de crédito e débito.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verifica se é cabível: (i) a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes via Serasajud; (ii) a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação; e (iii) a expedição de ofícios às administradoras de cartões de crédito e débito, como medidas de coerção/indução e de pesquisa patrimonial no âmbito do cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes (art. 782, § 3o, do CPC) constitui faculdade qualificada do magistrado, não se configurando direito subjetivo do credor, especialmente quando ausente demonstração de impedimento concreto para a realização da inscrição por meios próprios e quando não evidenciadas circunstâncias específicas que recomendem, de imediato, a intervenção judicial.
4. A suspensão da CNH, embora admissível em abstrato como medida executiva atípica (art. 139, IV, do CPC), exige demonstração de adequação, necessidade e potencial efetividade para satisfação do crédito, sendo incabível quando dissociada da obrigação perseguida e com aptidão meramente sancionatória.
5. A expedição de ofícios às administradoras de cartões de crédito e débito depende de indícios mínimos de vínculo do executado com as instituições e de utilidade concreta, não se admitindo diligências genéricas e prospectivas que transfiram ao Judiciário o ônus de localização patrimonial do credor, sobretudo quando a decisão aponta a abrangência da consulta pelo Sisbajud após sua atualização.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.